Tribunal: TJES
Processo: 0009112-54.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009112-54.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DE ALMEIDA BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009112-54.2021.8.08.0035

APELANTE: LUCIANO DE ALMEIDA BERNARDO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO FELIPE NICOLAO - ES22033

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
(
ART. 121, §2º, INCISOS
I E
III,
C/C ART.14, INC. II, DO CP
).
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A conclusão dos jurados não se encontra divorciada das provas que foram produzidas nos autos, de maneira que, havendo lastro probatório para tal conclusão, deve-se respeitar a soberania dos veredictos.

2. Hipótese na qual o arcabouço probatório é composto por 3 (três) depoimentos da vítima afirmando que o autor do delito fora o apelante, sendo um desses depoimentos prestados em juízo, somado ao depoimento de um informante que presenciou o crime e um policial civil que relatou ter a vítima contado toda a dinâmica delitiva, apontando o apelante como o agente que compareceu à casa da vítima no dia 23.3.2021, constata-se que há lastro probatório suficiente para permitir a conclusão dos jurados no sentido de que o apelante praticou as condutas pelas quais fora pronunciado.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009112-54.2021.8.08.0035

APELANTE: LUCIANO DE ALMEIDA BERNARDO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO FELIPE NICOLAO - ES22033

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCIANO DE ALMEIDA BERNARDO
em face da r. Sentença constante no
link
Id. 4947037, Vol. 2 pp. 59/63, proferida pela MMª. Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 23 de março de 2021, aproximadamente às 7h, na Rua Graciliano Ramos, no Bairro Cidade da Barra, em Vila Velha/ES, o apelante e um terceiro não identificado desferiram disparos de arma de fogo em direção a Gilmar Rodrigues da Silva, o qual não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Apurou-se que o objetivo do apelante e de seu comparsa era matar a vítima, porém não alcançaram tal intento porque Gilmar, utilizando-se também de arma de fogo, reagiu aos disparos, fazendo com que os agressores fugissem.

O motivo do crime foi a rivalidade existente entre Luciano e Gilmar, ambos traficantes de drogas da região, somado ao fato de que o apelante, que já havia se desentendido anteriormente com a vítima, tinha receio de que esta quisesse vingança pela morte de um amigo, de cuja autoria ele era suspeito.

Devidamente processado, o apelante

foi condenado pela prática de homicídio qualificado tentado.

Alegando que sua condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos, requer sua absolvição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No caso em testilha, observa-se que a materialidade restou comprovada por meio do Auto de Apreensão (
link
no Id. 4947037
,
Vol. 1, p. 49
),
Laudo de Exame de Local do Crime
(link
no Id. 4947037, pp. 69/77, atestando que 06 (seis) disparos de arma de fogo atingiram a residência da vítima, ao passo que 01 (um) atingiu o vidro da janela da mesma residência); Auto de Reconhecimento de Fotografia (Vol. 1, pp. 109/115); Laudo de Lesões Corporais (Vol. 1, p. 117, atestando que a vítima possuía uma cicatriz no ombro direito, decorrente de projétil de arma de fogo).

Em relação à autoria, a defesa aponta divergências no depoimento da vítima, que ora afirma ter sido o apelante o autor do delito, ora afirma que o incriminou por raiva.

No entanto, em que pesem os judiciosos argumentos da defesa, há provas judiciais nos autos, somadas a elementos informativos do inquérito, que permitem conferir verossimilhança à tese de acusação.

O apelante, por duas vezes, quando ouvido durante o Inquérito Policial, prestou declaração no sentido de que a tentativa de homicídio teria sido perpetrada por ele, apelante. Em juízo, a vítima iniciou seu depoimento informando que teve uns problemas com Luciano, porém não podia afirmar,
com certeza
, se ele havia comparecido a sua residência no dia 23.3.2021 para matá-lo. No entanto, após ser confrontado com questionamentos da D. Promotora de Justiça, no sentido de que era incompreensível a mudança de sua versão após ter, por duas vezes, confirmado que o autor do delito havia sido Luciano, voltou atrás e ratificou seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia, confirmando que Luciano foi o autor dos disparos.

Adite-se que, no momento do ataque criminoso ao apelante, encontravam-se em sua residência sua genitora, a Sra. Estelita Rodrigues da Silva, e seu irmão, Gilson Rodrigues da Silva.

Gilson, apesar de possuir retardo mental, conforme informado por sua própria genitora, disse que reconheceu o Luciano e que ele e, pelo menos, mais 2 (duas) pessoas, atentaram contra a vida do seu irmão.

O policial civil Erico Vinícius Assis Correa confirmou as declarações prestadas durante a fase extrajudicial, esclarecendo que a vítima fora levada à Delegacia porque também estava com uma metralhadora e, no caminho, contou toda a dinâmica delitiva, afirmando que Luciano fora o autor da tentativa de homicídio.

Diante de tal arcabouço probatório, consistente em 3 (três) depoimentos da vítima afirmando que o autor do delito fora Luciano, somado ao depoimento de Gilson Rodrigues da Silva e do policial civil Erico, todos apontando o apelante como o agente que compareceu à casa da vítima no dia 23.3.2021 e efetuou diversos disparos de arma de fogo, sendo que um deles atingiu o ombro da vítima, constata-se que há lastro probatório suficiente para permitir a conclusão dos jurados no sentido de que o apelante praticou as condutas pelas quais fora pronunciado.

À vista do exposto, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)